Tribunal: TJPA
Processo: 0805357-87.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10381 - Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805357-87.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: GIOVANNA PIAZZA PINHEIRO

AGRAVADO: MUNICIPIO DE CONCEICAO DO ARAGUAIA, INSTITUTO CONSULPAM CONSULTORIA PUBLICO-PRIVADA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA RECURSAL. PROVA DE TÍTULOS. EXIGÊNCIA EDITALÍCIA DE AUTENTICAÇÃO CARTORIAL. LEI Nº 13.726/2018. VINCULAÇÃO AO EDITAL. CONTROLE JUDICIAL LIMITADO. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. RECURSO DESPROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por candidata regularmente inscrita em concurso público para o cargo de Procurador Municipal Nível II (20h), regido pelo Edital nº 001/2024 do Município de Conceição do Araguaia/PA, contra decisão interlocutória que, em mandado de segurança, deferiu parcialmente a liminar para determinar a disponibilização dos documentos de correção da prova discursiva, mas indeferiu o pedido de reavaliação da Prova de Títulos, mantendo a atribuição de nota zero aos certificados apresentados sem autenticação cartorial, conforme exigência editalícia.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se, em sede de tutela provisória e controle judicial de concurso público, é juridicamente possível afastar exigência expressa do edital que condiciona a validade de documentos apresentados na Prova de Títulos à autenticação cartorial, à luz do art. 3º, II, da Lei nº 13.726/2018.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O edital constitui a lei interna do concurso público, vinculando indistintamente a Administração e os candidatos, sendo vedada a flexibilização casuística de exigências objetivas, claras e previamente estabelecidas.

A submissão voluntária ao certame implica aceitação integral das regras editalícias, assumindo o candidato o risco jurídico decorrente de eventual inobservância dos requisitos formais exigidos.

A exigência de autenticação cartorial prevista no edital não se revela ilegal ou arbitrária, especialmente diante da dinâmica operacional de concursos públicos realizados de forma eletrônica e em larga escala.

A dispensa de autenticação prevista na Lei nº 13.726/2018 pressupõe a possibilidade de conferência direta entre original e cópia pelo agente administrativo, o que não se compatibiliza necessariamente com o procedimento adotado pela banca examinadora.

O afastamento da exigência editalícia implicaria violação aos princípios da isonomia e da vinculação ao edital, ao beneficiar isoladamente determinado candidato em detrimento dos demais.

O controle jurisdicional sobre concursos públicos limita-se à verificação da legalidade formal dos atos administrativos, sendo vedada a substituição da banca examinadora ou a relativização de critérios objetivos, salvo hipótese de ilegalidade manifesta, erro grosseiro ou teratologia, inexistentes no caso concreto.

Ausente a probabilidade do direito e inexistente ilegalidade evidente, mostra-se inviável a concessão de tutela de urgência para reavaliação da Prova de Títulos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A inobservância das exigências formais expressamente previstas no edital de concurso público, inclusive quanto à autenticação de documentos na fase de avaliação de títulos, impede a atribuição de pontuação ao candidato, em respeito aos princípios da legalidade, isonomia e vinculação ao edital.

A Lei nº 13.726/2018 não afasta automaticamente exigências editalícias específicas de concursos públicos, quando inexistente possibilidade de conferência direta dos documentos e ausente ilegalidade manifesta.

O controle judicial em matéria de concurso público limita-se à legalidade formal dos atos administrativos, sendo vedada a flexibilização de critérios objetivos previamente fixados pela banca examinadora.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.015; CPC, art. 300; Lei nº 13.726/2018, art. 3º, II.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Agravo de Instrumento nº 0809321-25.2024.8.14.0000, Rel. Desª Ezilda Pastana Mutran, 1ª Turma de Direito Público, j. 14.07.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.
Julgamento presidido pela Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO.

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de tutela de urgência recursal interposto por Giovanna Piazza Pinheiro, regularmente inscrita no concurso público regido pelo Edital nº 001/2024, para o cargo de Procurador Municipal Nível II (20h), promovido pelo Município de Conceição do Araguaia/PA, sob responsabilidade do Instituto Consulpam.

O recurso objetiva a reforma parcial da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Cível e Empresarial da Comarca de Conceição do Araguaia/PA, que, ao apreciar mandado de segurança impetrado pela agravante, deferiu parcialmente o pedido liminar, determinando que a banca examinadora disponibilizasse os documentos relativos à correção da prova discursiva, mas indeferiu o pleito de reavaliação da Prova de Títulos, mantendo a atribuição de nota zero aos certificados apresentados pela candidata.

A agravante sustenta, em síntese, que apresentou dois certificados de pós-graduação lato sensu, acompanhados dos respectivos históricos escolares, emitidos por instituições de ensino reconhecidas pelo Ministério da Educação, dentre elas a Universidade Estadual do Tocantins.

Afirma que banca examinadora desconsiderou tais documentos, atribuindo nota zero à Prova de Títulos, sob o fundamento de ausência de autenticação cartorial, conforme exigência contida no edital.

Alega que tal exigência é ilegal e abusiva, uma vez que contraria o disposto no artigo 3º, inciso II, da Lei nº 13.726/2018, a qual dispensa expressamente a exigência de autenticação cartorial em procedimentos administrativos, dentre os quais se incluem os concursos públicos.

Aponta, ainda, que a decisão de indeferimento da pontuação fere os princípios constitucionais da legalidade, razoabilidade, eficiência, isonomia, ampla defesa e do devido processo legal, além de configurar formalismo exacerbado, vedado pelo ordenamento jurídico.

Argumenta, ainda, que não houve qualquer impugnação à veracidade dos documentos apresentados, os quais continham autenticação institucional pelas próprias universidades emissoras, sendo tal exigência cartorial desprovida de fundamento legal e desproporcional ao fim pretendido.

Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo ativo ao agravo, para que seja determinada, liminarmente, a reavaliação da Prova de Títulos, com a atribuição da pontuação devida aos certificados apresentados, independentemente de autenticação cartorial, bem como sua reclassificação provisória no certame, a fim de assegurar o seu direito líquido e certo de concorrer em igualdade de condições com os demais candidatos.

Ao final, pugna pelo provimento definitivo do recurso, para que seja reformada a decisão agravada, confirmando-se a tutela de urgência eventualmente concedida.

Os autos foram distribuídos à minha relatoria, momento em que proferi decisão interlocutória indeferindo o pedido liminar – Id. 25635778.

A parte agravada deixou de apresentar contrarrazões no prazo legal, conforme certidão de Id. 27043069.

A Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e desprovimento do recurso de agravo de instrumento – ID. 27581616.

É o relatório.

VOTO

VOTO

I – Juízo de Admissibilidade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal e estando a matéria tratada inserida no rol das hipóteses previstas no art. 1.015 do CPC, conheço do presente recurso de Agravo de Instrumento.

II - Mérito

A controvérsia devolvida a esta instância recursal é objetiva e delimitada: saber se, em sede de tutela provisória e controle judicial de concurso público, é juridicamente possível afastar exigência editalícia expressa que condiciona a validade de documentos apresentados na Prova de Títulos à autenticação cartorial, à luz da Lei nº 13.726/2018.

A resposta, à luz do conjunto normativo, principiológico e jurisprudencial aplicável, é negativa.

É firme e reiterado o entendimento de que o edital constitui a lei interna do concurso público, vinculando indistintamente a Administração e os candidatos. A submissão voluntária ao certame implica aceitação integral e prévia de suas regras, não sendo juridicamente admissível a flexibilização casuística de exigências claras, objetivas e previamente estabelecidas.

Vejamos:

“DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. INDEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA CÔMPUTO DE PONTUAÇÃO DE TÍTULO DE ESPECIALIZAÇÃO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento contra decisão interlocutória que indeferiu pedido de tutela de urgência para compelir banca examinadora de concurso público a atribuir pontuação por título de pós-graduação à candidata, em razão da não apresentação, na forma exigida pelo edital, do diploma de pós-graduação autenticado e ausência de demonstração de correlação do título com o cargo pretendido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é possível atribuir pontuação por título de pós-graduação apresentado fora do prazo e sem autenticação exigida pelo edital, bem como se há ilegalidade na negativa da banca quanto à aceitação do título, diante da vinculação das partes às regras editalícias.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O edital é a lei do concurso público, vinculando tanto a Administração quanto os candidatos, sendo vedada a flexibilização de requisitos formais objetivos, como prazo e autenticação de documentos.

4. Não demonstrada, nos autos, a apresentação regular e tempestiva do título de pós-graduação devidamente autenticado, em descompasso com o edital, incabível a concessão da tutela para atribuição da pontuação pleiteada.

5. A avaliação da compatibilidade do título com as atribuições do cargo compete à discricionariedade técnica da banca, cabendo ao Judiciário apenas o controle formal, inexistindo ilegalidade manifesta no caso concreto.

6. O risco de preterição em concurso não caracteriza, por si só, perigo de dano qualificado a justificar tutela de urgência em afronta às regras do certame.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. “A inobservância das exigências formais do edital, relativas à apresentação e autenticação de títulos na fase de avaliação, impede a atribuição de pontuação ao candidato, em respeito aos princípios da legalidade, isonomia e vinculação ao edital.”

2. “O Judiciário limita-se ao controle da legalidade formal nos concursos públicos, não cabendo substituir a avaliação técnica da banca examinadora na análise da compatibilidade dos títulos apresentados, salvo manifesta ilegalidade.”

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0809321-25.2024.8.14.0000 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 14/07/2025 )

É assente, na doutrina e na jurisprudência pátrias, que o edital constitui a
lei interna do concurso público
, vinculando de forma rigorosa tanto a Administração quanto os candidatos. Tal princípio decorre diretamente dos postulados da legalidade, da isonomia e da segurança jurídica, impedindo que regras previamente estabelecidas sejam relativizadas de forma casuística após o início do certame.

No caso concreto, o
Edital nº 001/2024
foi inequívoco ao estabelecer que documentos digitalizados somente seriam aceitos se oriundos de
cópias previamente autenticadas em cartório
, admitindo, como alternativa, documentos nato-digitais dotados de código verificador de autenticidade. A cláusula editalícia é clara, objetiva e de compreensão acessível a qualquer candidato médio.

“3.1. Os documentos, em formato PDF e tamanho máximo de 5 Megabytes, deverão ser apresentados em: a) documento nato-digital: documento originalmente emitido em meio digital com código verificador de autenticidade ou semelhante OU, b) documento digitalizado: documento escaneado, preferencialmente colorido, a partir de cópia autenticada em Cartório/Tabelionato”.

A agravante, embora regularmente inscrita e ciente das normas do edital — às quais aderiu voluntariamente — optou por apresentar documentos
fora do padrão expressamente exigido
, assumindo, por conseguinte, o risco jurídico decorrente de tal escolha.

A Lei nº 13.726/2018, voltada à racionalização de atos administrativos, não possui o alcance de
revogar ou neutralizar automaticamente
regras editalícias específicas de concursos públicos, sobretudo quando tais regras não se revelam arbitrárias ou desprovidas de finalidade legítima.

A dispensa de autenticação prevista no art. 3º, inciso II, da referida lei pressupõe a possibilidade concreta de
conferência direta entre original e cópia pelo agente administrativo
, o que não se compatibiliza, necessariamente, com a dinâmica operacional de concursos públicos realizados de forma eletrônica, em larga escala e por banca examinadora contratada.

Admitir que a norma legal invalide, de plano, exigência editalícia objetiva importaria não apenas em violação ao princípio da vinculação ao edital, mas também em
quebra da isonomia
, pois beneficiaria isoladamente determinado candidato em detrimento daqueles que observaram rigorosamente as regras do certame.

Conforme entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal, o controle jurisdicional sobre concursos públicos restringe-se ao exame da
legalidade dos atos administrativos
, sendo vedada a substituição da banca examinadora ou a flexibilização de critérios objetivos previamente fixados, salvo em hipóteses de ilegalidade manifesta, erro grosseiro ou teratologia.

No caso em exame, inexiste qualquer ilegalidade flagrante. A decisão agravada limitou-se a reconhecer, em sede de cognição sumária, que a agravante
não demonstrou probabilidade do direito
, uma vez que os documentos apresentados não atenderam às exigências editalícias expressas.

Não cabe ao Poder Judiciário, sob pena de indevida ingerência administrativa, reescrever o edital ou relativizar exigências formais claras, sob o argumento genérico de excesso de formalismo.

A decisão recorrida revela-se técnica, coerente e juridicamente adequada, tendo observado os requisitos legais para a concessão de tutela de urgência e respeitado os limites do controle jurisdicional em matéria de concurso público.

A ausência de probabilidade do direito, aliada à inexistência de ilegalidade evidente, impõe a
manutenção integral do decisum
, sendo inviável a concessão da medida pretendida pela agravante.

Em sede de tutela provisória, exige-se a demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano. A decisão agravada, com acerto técnico, reconheceu a ausência de probabilidade jurídica suficiente quanto à reavaliação da Prova de Títulos, razão pela qual indeferiu a medida.

Não se verifica, portanto, qualquer abuso, ilegalidade ou desvio de finalidade na decisão recorrida, que se mantém dentro dos estritos limites da legalidade e da jurisprudência consolidada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
VOTO NO SENTIDO DE CONHECER DO AGRAVO DE INSTRUMENTO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se integralmente a decisão agravada.

É como voto.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 09/03/2026